Tribunal: STF
Processo: ARE 1369075
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 118) opostos em 29.03.2022 (eDOC 119), contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 116):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 13-14):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE SUBSÍDIOS. PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. INGRESSANTES APÓS A MP 43/2002. DIREITO A PAGAMENTO DEVANTAGENS PESSOAIS (VPNI). INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO ÀISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. 



    1. A Medida Provisória 43/02 previu aumento em mais de 10 vezes do vencimento básico, extinção da representação mensal e fixação do pro labore em 30% do novo vencimento básico. Essas previsões, entretanto, vieram acompanhadas de diferentes regras de vigência. O artigo 3° prevê que os novos valores de vencimento básico passam a valer retroativamente, a partir de 1° de março de 2002; quanto ao pro labore e à representação mensal, não há, porém, previsão de retroatividade, ou seja, a mudança no valor do pro-labore e a supressão da representação mensal passam a valer, na forma do art. 12, desde a data de publicação da MP, em 26 de junho de 2002.



    2. Ou seja, de junho para julho de 2002 ocorreria uma diminuição da remuneração dos procuradores. É justamente para evitar essa diminuição, que seria inconstitucional, que a própria MP 43/2002 trouxe a previsão da VPNI em seu art. 6°. Precedentes do STJ.



    3. Outra questão é de eventual direito à VPNI para aqueles que ingressaram na carreira após a MP 43/2002. Como visto, a VPNI foi instituída para garantir a irredutibilidade dos vencimentos dos procuradores diante das novas regras de remuneração, o que, a princípio, tornaria absurdo o argumento de que têm direito a ela aqueles que ingressaram na carreira antes da instituição dessas novas regras; afinal, esses novos ingressantes, não sendo da carreira quando da instituição das novas regras, não tinham sequer vencimentos a serem reduzidos.



    4. O argumento que o apelante traz, porém, e que é defendido nos pareceres de Gustavo Binenbojm e de Maria Sylvia di Pietro, é que a VPNI foi "desnaturada" pela Lei 10.909/04, que fez com que a VPNI passasse a ser um aumento geral aos Procuradores da Fazenda, perdendo seu caráter pessoal. Essa desnaturação seria decorrente do art. 8° da Lei 10.909/04 e do art. 13 da Lei 10.910/04.



    5. O Ministério Público, por sua vez, afirma que “[d] a leitura dos artigos, nota-se que a intenção do legislador não era eternizar a VPNI vedando sua absorção de qualquer modo, mas tão somente prescrever que a verba não seria absorvida tão somente em razão das leis 10.909/04 e 10.910/04, o que não impede sua absorção, por exemplo, em razão de outras leis que aumentem o subsídio dos Procuradores da Fazenda".



    6. Correto o argumento trazido pelo Ministério Público Federal. Com efeito, da simples leitura do art. 8° da Lei 10.909/04 e do art. 13 da Lei 10.910/04 não é possível concluir que o propósito inicial da VPNI foi alterado a ponto de determinar a extensão de seu pagamento a toda a categoria.



    7. Vale dizer, a VPNI continuou a ser verba com finalidade de evitar que a MP 43/2002 gerasse diminuição na remuneração dos procuradores. Assim, continua não aplicável àqueles que ingressaram na carreira após a MP 43, como é o caso do apelante.



    8. A análise da MP 305/06 convertida na Lei 11.358/06, que instituiu o regime remuneratório de subsídios para a categoria, também não permite reconhecer direito líquido e certo do apelante.



    9. O único argumento que ainda poderia, em tese, justificar a concessão da VPNI (ainda que sob a denominação de "parcela complementar de subsídio") seria o argumento da isonomia. Entretanto, tal argumento, sozinho, não permite a concessão da segurança, em virtude da Súmula Vinculante 37.



    10. Agravo legal a que se nega provimento.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 4-5).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 22, p. 14-15):



    “Além da criação dos padrões remuneratórios diferenciados, todos os Procuradores da segunda categoria foram enquadrados no padrão remuneratório máximo, ou seja, no padrão VII, o que não impediu, no entanto, que alguns integrantes da carreira tivessem sua remuneração reduzida. 



    Desse modo, para impedir eventual redução, diga-se inconstitucional, dos vencimentos, nova VPN foi criada (a denominada "VPNI 2") pelo parágrafo único do art. 6º da referida lei, a qual também se revestia, de acordo com a sua finalidade compensatória, do caráter pessoal e temporário. 



    Contudo, essas verbas remuneratórias tiveram a sua natureza jurídica alterada pelo artigo 8º, da Lei nº 10.909/2004, que excluiu a sua absorção. 



    Com efeito, a vantagem, que antes era pessoal e transitória, pois seria com o tempo absorvida, passou a ser, com o advento do dispositivo supramencionado uma vantagem da carreira, na medida em que essas vantagens pessoais nominalmente identificadas não mais seriam absorvidas de acordo com a aplicação desta lei. 



    Restou, portanto, alterada a sua natureza jurídica, que passou a ser permanente e, portanto, devida a todos os Procuradores da Fazenda Nacional, inclusive os que ingressaram na carreira após a edição da aludida Medida Provisória.”



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 10.909/04 e 10.910/04; e MP 43/2002). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. MEDIDA PROVISÓRIA 43/2000 E LEI 10.549/2000. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. 1. Não tendo sido apreciada pelo Tribunal ‘a quo’ a questão constitucional em que se apoia o extraordinário, não se encontra configurado o prequestionamento. Súmulas STF 282 e 356. 2. A jurisprudência sedimentada desta Corte não admite, em princípio, o chamado prequestionamento implícito. Precedentes. 3. É inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende-se o reexame de legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 811.716-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 8.2.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 43/2002. LEI N. 10.549/2002 IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a verificação, no caso concreto, da ocorrência ou não de contrariedade ao direito adquirido, se dependente da análise prévia da legislação infraconstitucional, configuraria ofensa constitucional indireta.” (RE 612.031-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 8.10.2010).



    Ressalta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)”.



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, a ocorrência de vícios na decisão recorrida, sob os seguintes argumentos (eDOC 118, p. 2-6):



    “(...) com enorme respeito, é do objeto da presente ação mandamental o reconhecimento de manifesto equívoco interpretativo da Carreira de Procurador da Fazenda Nacional (vide Nota Técnica nº 53/02), demonstrado no Parecer da Professora Maria Sylvia Zanella di Pietro, que ora transcrevemos em parte: 



    ‘(....) é que, já a contar de 1º de março, os Procuradores deixassem de receber o pro labore fixo e a verba de representação. É evidente que, com o seu entendimento, a remuneração para esse período seria bem inferior. Em consequência, a vantagem nominal pessoalmente identificada – VPNI também seria menor ou, talvez, nem existisse, tornando inócuo o artigo 6º, caput, da Medida Provisória. (grifos dos originais)



    (...)



    5. Entendemos, quanto ao item 3.a), que a r. decisão ora embargada é omissa, na medida que é silente sobre o exame da violação, direta e frontal, ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no inciso XV, do artigo 37, da Constituição Federal, ou seja, sendo objetivo, os novos Procuradores da Fazenda Nacional não poderão incorrer em decesso remuneratório em decorrência de extinção de verbas permanentes com desvio de finalidade, ao denominá-las o legislador como supostas vantagens pessoais, recordando que cabe o Judiciário e não a uma Nota Técnica definir a interpretação constitucional a ser extraída e aplicada ao litígio em exame. 



    6. Há, outrossim, omissão no item 3.b) pois demonstramos diferenças enormes de vencimentos (constatáveis ‘icto oculi’ pela leitura dos hollerits comparados) em que consta pagamento de vantagens supostamente pessoais (não denominadas da carreira) à época no montante de R$9.410,92 e de R$600,95, o que está em descompasso com o ‘caput’ do artigo 5º, que garante que todos são iguais perante a lei, confira-se o parecer trazido: 



    (...)



    7. Nova omissão, respeitosamente, no que tange ao item 3.c) pois a questão trazida, referente a equívocos crassos na aplicação de normas constitucionais que resultaram em flagrante decesso remuneratório e intolerável quebra da igualdade, é exclusivamente de direito e, de acordo com decisões dos respeitáveis Ministros Athos Gusmão Carneiro e Moreira Alves, revestem-se da natureza de questão exclusivamente de direito, o que afasta a Súmula nº 279/STF (...)”. 



    Ao final, requer a parte Embargante, que sejam supridas as apontadas omissões nos itens 3.a), 3.b) e 3.c), declarando-se (eDOC 30, p. 6):



    “3.a) exame sobre o decesso remuneratório, em grave, direta e frontal violação ao inciso XV do artigo 37/CF, assim reconhecida em dois pareceres jurídicos -Maria Sylvia Zanella di Pietro e Gustavo Binenbjom- não examinados, 3.b) exame sobre a preservação ou não ao caput do artigo 5º da Constituição Federal ao vedar desigualdades entre os iguais, lembrando que todos os PFN’s sujeitam a idêntico regime jurídico, obrigações, atribuições e responsabilidades e que, ao reconhecê-lo, de acordo com o Parecer Jurídico trazido não se estará violando a Súmula nº 339/STF e sim “interpretando a legislação vigente de modo a conformá-la ao princípio da isonomia” e 3.c) exame sobre as relevantes questões de direito, que não se confundem com matéria de fato e, precisamente por este motivo, demovem incidir na Súmula nº 279, e, caso assim entenda, de forma excepcional atribua efeitos infringentes e determine o exame do recurso de superposição”. 



    A União, ora Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 123), pugnando pela manutenção da decisão embargada e citando precedentes desta Corte, a respeito do tema em discussão. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, verifico que foram apreciados todos os argumentos postos no recurso extraordinário e, levando-se em conta o contexto delineado nos autos, conclui que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a pretexto de ofensa ao art. 5º, caput e LIV, da CF, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional (Leis Federais 10.909/04 e 10.910/04; e MP 43/2002), além de aplicar, no caso, o Tema 660 da repercussão geral, o que inviabilizou o trânsito do apelo extremo, com apoio na jurisprudência desta Corte, em casos específicos ao ora em exame.



    A propósito, extraio os seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão proferido no ARE 1.037.310-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.09.2017):



    “Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 10.549/2002 e MP nº 43/2002), circunstância esta que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo. 



    A mera análise do acórdão em referência demonstra que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, apoiou-se em dispositivos de ordem meramente legal : 



    (...)



    Impõe-se registrar, por relevante, no que concerne à própria controvérsia ora suscitada, que o entendimento exposto na presente decisão tem o beneplácito da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte : 



    (...)



    Cabe registrar, ainda, que o entendimento ora exposto tem sido observado em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (ARE 995.806/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 1.017.312/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 740.744/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, v.g.) 



    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, nego provimento ao presente agravo interno, mantendo , em consequência, por seus próprios fundamentos, a decisão ora agravada”. 



    Além disso, acrescento que o Tribunal de origem decidiu com acerto ao entender que, em relação “àqueles que ingressaram na carreira após a MP43, como é o caso do apelante “o único argumento que ainda poderia, em tese, justificar a concessão da VPNI (ainda que sob a denominação de "parcela complementar de subsídio") seria o argumento da isonomia” e que “tal argumento, sozinho, não permite a concessão da segurança, em virtude da Súmula Vinculante 37” (eDOC 16, p. 16).



    É que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, estender a VPNI a toda a categoria, sob o fundamento de isonomia. 



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.156.148-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e RE 1.262.578-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.01.2021.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de maio de 2022.



     Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente